Tribunal: TJDFT
Processo: 0000592-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000592-79.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDOS: LIVIA ALVES MELO PINHEIRO, NELSON PINHEIRO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRENO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. FATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. CABIMENTO. INADIMPLÊNCIA DAS EMPRESAS CONSTRUTORAS. INVERSÃO DA MULTA DO CONTRATO DE ADESÃO. TEMA No 971 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A falta de provas de que uma ação de interdito proibitório foi a responsável pelo atraso na entrega do imóvel exclui a alegada culpa de terceiro. Além disso, é de se esperar questionamentos possessórios em empreendimentos da magnitude de um bairro residencial e, por isso, não há que se falar em caso fortuito ou força maior, por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipótese que configura tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes. 2. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (contrutora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação e à devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ. 3. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 4. Embora a inversão do ônus da prova não seja efetuada de forma automática, esta deve ser atribuída ao promitente vendedor em razão da comprovada fragilidade do consumidor, que adere a um contrato padrão, sem poder discutir suas cláusulas. 5. A tese fixada pelo STJ ao julgar o Tema no 971 na sistemática dos recursos repetitivos determina que, caso haja no contrato de compra e venda de imóvel cláusula penal moratória estipulada apenas para o comprador, esta deverá ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 6. Recursos conhecidos. Apelação das rés não provida. Apelação dos autores provida. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 927 do Código de Processo Civil, porque determinou a devolução integral dos valores pagos a quem deu causa à rescisão contratual, quando deveria ter ordenado a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas; b) artigo 28, parágrafo único, da Lei 4.591/1964, afirmando não ser o caso de se aplicar multa por atraso na entrega do empreendimento, pois o contrato é de compra e venda de lote e não de unidade imobiliária construída. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, sustenta que o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento. Em relação aos temas supracitados, apontam divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 927 do CPC, e 28, parágrafo único, da Lei 4.591/1964, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), e 1631485/DF (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019 – Tema 971), concluiu que: a) “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”; b) “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto às referidas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe o pedido de fixação do termo inicial dos juros de mora, haja vista que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015